Tribunal: TJES
Processo: 5006654-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006654-70.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. PLEITO DE NULIDADE CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE FGTS. PERÍODO LABORADO NÃO SUPERIOR A 24 MESES. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES QUE DESNATURAM A TEMPORARIEDADE. CONTRATO VÁLIDO. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor,
EDSON CONCEIÇÃO
, ajuizou ação em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando ter sido contratado sob o regime de designação temporária para a função de Monitor de Ressocialização PrisionaL. Sustentou que prestou serviços de forma contínua no período de setembro de 2022 a setembro de 2024. Argumentou que a sucessividade e as prorrogações do contrato desnaturaram a excepcionalidade da contratação, tornando o vínculo nulo. Com base nessa suposta nulidade, pleiteou a condenação do ente público ao depósito das quantias relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal e art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A sentença objurgada julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial.

3. Inconformado, o recorrente apresentou Recurso Inominado reiterando as teses da inicial. Sustenta que as sucessivas prorrogações demonstram que a atividade exercida não possuía caráter temporário ou excepcional. Citou o Tema de Repercussão Geral 705 do STF e a Súmula nº 22 do TJES, que garantem o depósito de FGTS para contratos declarados nulos por ausência de concurso público. Pugnou pela reforma total da sentença para que seja reconhecida a nulidade e determinado o pagamento do FGTS de todo o período laborado.

4. Após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos. O cerne da questão reside na validade ou nulidade da contratação temporária. Conforme os documentos financeiros anexados (ID 63734010), o autor laborou para o Estado de setembro de 2022 a setembro de 2024, totalizando exatamente 24 meses de serviço.

5. Esta 2ª Turma Recursal, em consonância com o entendimento do Tribunal Pleno do TJES (IRDR nº 100160043319) e das Câmaras Cíveis, consolidou o entendimento de que contratos temporários que não extrapolam o limite de 24 meses — prazo considerado razoável para a manutenção de contratações emergenciais sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 593/2011 — não padecem de nulidade.

6. A nulidade capaz de gerar o direito ao FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/90, pressupõe a ausência de concurso público em situações que não se enquadram na exceção constitucional do art. 37, IX (necessidade temporária de excepcional interesse público) ou quando o contrato é prorrogado por tempo indefinido, transfigurando-se em vínculo permanente. No caso do recorrente: o período de 2 anos está dentro do parâmetro legal e jurisprudencial de transitoriedade. Não houve prova de que a contratação visava suprir cargo que deveria ser ocupado exclusivamente por servidor efetivo de forma injustificada por longo prazo.

7. Portanto, permanecendo hígida a validade do contrato administrativo, não há que se falar em direito ao FGTS, verba exclusiva de contratos nulos ou regidos pela CLT.

8. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)